Tribunal: STF
Processo: HC 204643
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, Ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Para além disso, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal n. 1500721-72.2021.8.26.0637), constatei que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada (em 5/10/2021), tendo sido realizado o interrogatório do paciente, estando o processo na fase de alegações finais.



    Observo, no caso, que a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia, nos termos da orientação firmada por esta Suprema Corte:



    VI – A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia.



    (HC 194.074 AgR, Ministro Nunes Marques)



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator